Tribunal: STF
Processo: ARE 1011126
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND. LEI 7000/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPERTINÊNCIA. O ARTIGO 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO NADA DISPÕE SOBRE O REGIME DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.